Tribunal: TJMT
Processo: 0001817-88.2014.8.11.0079
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001817-88.2014.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELANTE), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 012.647.141-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (REPRESENTANTE), CLEVES GABRIEL DE ARAUJO - CPF: 460.738.411-91 (APELADO), ANDRE LUIS DE JESUS - CPF: 870.750.831-04 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBISSANIA DA SILVA FELIX - CPF: 026.415.741-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE NÃO FIXA OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO REGRAMENTO CONTIDO NOS TEMAS 810/STF E 905/STJ E DA EC 113/2021 ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO – SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO (GRAÇA CONSTITUCIONAL) – TEMA 1.037/STF. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021.

2. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada à luz da Súmula Vinculante 17 e do art. 100 da Constituição Federal, a correção monetária incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública até o efetivo pagamento do precatório judicial ou requisição de pequeno valor. Já os juros de mora incidem desde os marcos fixados no título executivo até a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor, quando, no caso dos precatórios, terão sua fluência suspensa pelo período chamado de graça constitucional, ao final do qual, caso não tenha havido o devido pagamento, voltam a ser contabilizados.

3. A teor do Tema 1.037/STF,
“
O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Ribeirão Cascalheira
contra a sentença que, na ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por
Cleves Gabriel de Araújo
(Autos nº 0001817-88.2014.8.11.0079), julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando-o ao pagamento do valor de R$2.269,43 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos), devidamente atualizado, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados à razão de 20% do valor da causa, nos termos do Código de Processo Civil (Id 151406716, p. 84/86).

Nas razões recursais o ente municipal defende a reforma da sentença,
“pois somente estabeleceu que o valor da condenação deva ser atualizado, sendo imperioso estabelecer o início para a fruição de tal atualização e os índices aplicáveis aos juros e a correção monetária”
.

Sustenta, nesse contexto, quanto à contagem dos juros e correção monetária, que
“a Constituição Federal estabelece no artigo 100 que os créditos oriundos de sentença judicial, somente serão devidos após a expedição de precatório, logo, não há de se falar em encargo moratório antes de tal evento, sendo esse entendimento pacificado pela jurisprudência através da Súmula 17 do STF (...)”.

Assegura, em conclusão, que não são devidos juros ou qualquer outro encargo moratório
“até a efetiva expedição do precatório judicial e o término do lapso temporal para o pagamento (...)”
e que, após o término do prazo constitucional para o pagamento, devem incidir os índices previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, quais sejam, a TR (Taxa Referencial) para a correção monetária e juros moratórios de 0,5% ao mês, sob pena de abusividade.

Ao final, o apelante requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença nos moldes da fundamentação expendida nas razões recursais (Id 151406716, p. 87/95).

Embora regularmente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada ao Id 151406716, p. 109.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, a controvérsia recursal repousa exclusivamente sobre a contagem dos juros e correção monetária incidente sobre o valor de R$2.269,43 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos) a que foi condenado o Município de Ribeirão Cascalheira, visto que a sentença recorrida se limitou a determinar, de forma genérica, a atualização do débito.

Diante dessa omissão, defende o apelante, em síntese, que os juros e correção monetária devem começar a fluir somente após o término do prazo constitucional para pagamento do precatório judicial, nos termos do art. 100, §1º, da Constituição Federal e da Súmula 17 do Supremo Tribunal Federal, quando, então, deverão ser aplicados os índices previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (correção monetária pela TR e juros moratórios de 0,5% ao mês).

O recurso merece parcial provimento.

Em relação à atualização dos débitos decorrentes de condenação da Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947, no qual foi reconhecida repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, acerca dos juros moratórios e correção monetária, fixando a seguinte tese (Tema 810):

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e

2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Grifei.

Debruçando-se também sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp n° 1.495.146-MG, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu a seguinte tese jurídica, conhecida como Tema 905, e que levou em consideração as diferentes origens das condenações impostas à Fazenda Pública:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação
.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral
. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas
. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária
. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3
Condenações judiciais de natureza tributária
. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ". (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018).
Grifei.

Assim, restaram definidos os consectários legais que incidiriam sobre os débitos da Fazenda Pública conforme fosse a origem da condenação, sendo estipulado, como regra geral,
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E
.

Em 09/12/2021, entretanto, foi promulgada a Emenda Constitucional n° 113/2021, alterando os índices de correção monetária e juros de mora nos casos de discussão e condenações que envolvam a Fazenda Pública, nos seguintes moldes:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”
.

Por força da novel regulamentação da matéria, conclui-se, então, que os valores devidos pela Fazenda Pública devem sofrer, até a data de 08/12/2021, correção monetária e juros moratórios em conformidade com Temas 810/STF e 905/STJ. A partir de 09/12/2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, deve ser aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública.

No caso dos autos, como visto, a sentença condenou a Fazenda Pública do Município de Ribeirão Cascalheira ao pagamento do valor de R$2.269,43 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos), decorrente da falta de adimplemento de serviços especializados em Informática prestados por Cleves Gabriel de Araújo nos idos de 2012, sem, contudo, especificar os índices e a forma de contagem dos consectários legais.

Logo, considerando que a referida condenação judicial possui natureza administrativa, o débito deve ser atualizado, à luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e das alterações inseridas pela Emenda Constitucional n° 113/2021, por correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento, e por juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança desde a citação, até a data de 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, deverá incidir a SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora sobre o referido débito, nos termos da Emenda Constitucional n° 113/2021.

Nada obstante, o recorrente defende que tais encargos somente podem incidir
após a expedição do precatório judicial do valor devido, mais precisamente depois de encerrado o prazo constitucional para o seu pagamento, nos termos do art. 100, §1º, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal, a partir de quando deverão se aplicados os índices previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (correção monetária pela TR e juros moratórios de 0,5% ao mês).

Não procede, porém, a pretensão recursal.

Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada à luz da Súmula Vinculante 17 (
“Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição
[redação originária]
, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”
) e do art. 100 da Constituição Federal, a correção monetária incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública desde o vencimento da obrigação e até que seja realizado o pagamento do precatório judicial ou requisição de pequeno valor.

Os juros de mora, diferentemente, incidem sobre os débitos da Fazenda Pública desde o evento danoso ou a citação, conforme o processo verse sobre verbas indenizatórias ou remuneratórias, e são contabilizados apenas até a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor. A partir desta data e até o fim do prazo para pagamento – 18 meses no caso dos precatórios, a teor do art. 100, §5º, CF –, não mais serão contabilizados os juros de mora. Entretanto, encerrado esse prazo, chamado de “graça constitucional”, sem o pagamento do precatório, os juros de mora recomeçam a ser contados.

Esse entendimento, aliás, restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.037, pelo qual
“
O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”

No mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”
(RE 1169289, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA NO PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É pacífico neste TRIBUNAL o entendimento de que não incidem juros moratórios quanto aos débitos inscritos em precatórios no prazo constitucional para pagamento. Essa orientação, inclusive, foi reafirmada sob o rito da Repercussão Geral (RE 591.085-QO-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/2/2009); ainda, essa diretriz foi consubstanciada na Súmula Vinculante 17: “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 2. Não havendo o pagamento dentro do chamado “período de graça”, passam a incidir os juros de mora, contados a partir do encerramento do referido período, independentemente de previsão no título judicial exequendo. 3. Do mesmo modo, havendo o adimplemento tempestivo e regular, não incidem juros moratórios, mesmo que fixados em sentença transitada em julgado. 4. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo providos”.
(ARE 1192550 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129

DIVULG 25-05-2020

PUBLIC 26-05-2020)

Assim, descabida a tese do recorrente de que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as condenações da Fazenda Pública somente incidiriam
após a ultimação do prazo constitucional de pagamento do precatório judicial, quando, então, o valor devido seria atualizado pelos índices previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (correção monetária pela TR e juros moratórios de 0,5% ao mês). Como visto,
tais encargos devem ser contabilizados desde os marcos fixados no título executivo até a expedição do eventual precatório ou requisição de pequeno valor, ocasião em que, no caso dos precatórios, será suspensa a fluência dos juros de mora enquanto durar o período de graça constitucional. Findo esse prazo sem o devido pagamento, os juros de mora voltarão a fluir, nos moldes dos Temas 810/STF e 905/STJ e da EC 113/2021, até o efetivo pagamento pelo ente público devedor.

Posto isso, dou
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ribeirão Cascalheira reformando a sentença apenas para estabelecer que o valor da condenação seja atualizado, até a data de 08/12/2021, por correção monetária e juros moratórios em conformidade com Temas 810/STF e 905/STJ. Após essa data, a atualização deve ocorrer mediante a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, seguindo-se, posteriormente, o regime de precatório ou requisição de pequeno valor, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023